Tribunal: TJBA
Processo: 8123915-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123915-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIENE BISPO DE PAULA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). INSERÇÃO DE DADOS RELATIVOS A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO REGULATÓRIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, na qual a Apelante alegou irregularidade na inserção de informações relativas a operação de crédito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN), em razão da ausência de notificação prévia acerca do registro.

2. A Apelante sustentou que a inclusão de seus dados no SCR sem comunicação prévia caracteriza violação ao art. 43, § 2º, do CDC, requerendo a exclusão do apontamento e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza equivalente aos cadastros restritivos de crédito tradicionais; (ii) saber se a responsabilidade pela notificação prévia do consumidor acerca da inserção de informações no SCR compete à instituição financeira ou ao órgão mantenedor do cadastro; e (iii) saber se a ausência de comunicação prévia, por si só, enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A prestação de informações pelas instituições financeiras decorre de obrigação normativa imposta pelas Resoluções CMN nº 4.571/2017 e nº 5.037/2022.

5. A instituição financeira atua apenas como fonte de dados para o sistema administrado pelo Banco Central do Brasil, inexistindo discricionariedade quanto ao envio das informações relativas às operações de crédito regularmente contratadas.

6. A Apelante não impugnou a existência da dívida que originou o registro no SCR, limitando-se a alegar ausência de notificação prévia, circunstância insuficiente para caracterizar ato ilícito da instituição financeira, que atuou em exercício regular de direito e em cumprimento de obrigação legal.

7. A ausência de demonstração de efetivo prejuízo decorrente da anotação afasta a configuração de dano moral indenizável, especialmente porque o SCR não possui a mesma publicidade e difusão mercantil dos cadastros tradicionais de inadimplência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza regulatória e informacional, não se equiparando integralmente aos cadastros privados de inadimplentes. 2. A responsabilidade pela notificação prévia do consumidor acerca da inscrição em banco de dados creditícios compete ao órgão mantenedor do cadastro, nos termos da Súmula nº 359 do STJ. 3. A inserção regular de informações no SCR, em cumprimento de obrigação legal da instituição financeira, não configura ato ilícito nem enseja dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 85, § 11; Resolução CMN nº 4.571/2017; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 4º; Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 359; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8066805-38.2024.8.05.0001, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, DJEN 22.01.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8184690-73.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, DJEN 16.12.2025; TJBA, Apelação nº 8066805-38.2024.8.05.0001, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, DJEN 22.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação
nº
0110441-65.2002.8.05.0001
, tendo como Apelante
ELIENE BISPO DE PAULA

e

como Apelado o
BANCO BMG S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER O
RECURSO DE APELAÇÃO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA